Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-93.2013.8.11.0017
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001605-93.2013.8.11.0017
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), VITOR PEREIRA DA SILVA (AGRAVADO), DIANATAN FERREIRA JORGE - CPF: 862.605.291-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO - CPF: 033.141.161-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, PARA REVOGAR A PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA AO AGRAVADO VITOR PEREIRA DA SILVA E DETERMINAR O IMEDIATO RETORNO AO REGIME PRISIONAL FECHADO. DETERMINOU AINDA A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO AGRAVADO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME FECHADO SUBSTITUÍDO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REEDUCANDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS DA RELATIVIZAÇÃO DO REGIME FECHADO – DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROVADO –
PORTADOR DE HANSENÍASE
INSUFICIENTE A ENSEJAR A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – NÃO DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE PARA APLICAÇÃO DA MEDIDA – NÃO HÁ NOTÍCIAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NÃO TOMOU PROVIDÊNCIAS PREVENTIVAS PARA IMPEDIR A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS – AGRAVO PROVIDO.

Inviável a concessão de regime domiciliar para o cumprimento de pena se não foi demonstrado o debilitado estado de saúde do reeducando, que poderia ser agravado pelo risco de contágio pela Covid-19, mostrando-se que portador de doença infectocontagiosa (hanseníase), por si só, não é suficiente para justificar a providência excepcional, sobretudo se o apenado praticou delitos com violência e grave ameaça, e há medidas de prevenção para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos do processo executivo de pena n.
0001605-93.2013.8.11.0017,
que
concedeu ao reeducando
Vitor Pereira da Silva

o direito de cumprir a pena imposta na sentença em regime domiciliar.

Nas razões recursais, o órgão Ministerial
se insurge perante esta Corte, ao argumento de que, por força de lei, a prisão domiciliar se aplica somente em hipóteses excepcionalíssimas ao reeducando em regime fechado portador de doença extremamente grave, que não pode ser tratada dentro da unidade prisional, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para restabelecer o regime mais severo, expedindo-se o respectivo mandado de prisão (páginas 10-13).

O agravado apresentou as contrarrazões recursais e pugnou pelo desprovimento do recurso (páginas 15-20).

A decisão foi mantida por ocasião do Juízo de retratação (página 4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do agravo, conforme assim sintetizado (páginas 28-32). Veja-se:

“Sumário
: Recurso de Agravo em Execução Penal – Concessão de prisão domiciliar em razão da pandemia mundial do Coronavírus – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – Pretendido restabelecimento do regime prisional – Possibilidade – Ainda que o agravado faça parte do chamado grupo de risco a Recomendação 62/2020 do CNJ prevê somente a revisão dos casos em que o recuperando esteja no cumprimento do regime aberto ou semiaberto, ou que então, teste positivo (ou tenha fortes indícios de suspeita) para o Coronavírus – Necessidade de avaliação caso a caso – Reeducando que não faz parte de nenhum dos requisitos para reavaliação dos casos previstos na Recomendação do CNJ –
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que ao agravado
Vitor Pereira da Silva

foi imposta a pena privativa de liberdade de
18 anos e 6 meses de reclusão
, pela prática do crime previsto no art. 214, parágrafo único, do Código Penal, a qual cumpria em regime fechado no estabelecimento penal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, e ainda possui uma segunda condenação pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável não transitada em julgado em razão de ter sido interposto recurso do Ministério Público.

Diante da pandemia da Covid-19, o juiz das execuções penais concedeu ao agravado o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, sob a condição de recolhimento domiciliar integral, haja vista a sua condição de portador de hanseníase.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, aduzindo que a prisão domiciliar se aplica somente em hipóteses excepcionalíssimas aos reeducandos que cumprem pena em regime prisional fechado, desde que comprovado que é portador de doença extremamente grave, cujo tratamento é inviável dentro da unidade prisional, não se justificando, portanto, a concessão do benefício no caso concreto, sobretudo porque não há informação de que as autoridades competentes não adotaram as medidas necessárias à redução dos riscos epidemiológicos.

A princípio, importante ressaltar que, diante do caótico quadro mundial da saúde pública causado pelo denominado Novo Coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, que visa orientar os Tribunais e juízes a adotarem “
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
”.

Nessa linha intelectiva, o referido normativo recomenda aos magistrados com competência sobre a execução penal a avaliação da possibilidade de adoção das seguintes medidas:

“
I –
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às
:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência,
assim como idosos
, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco
;

b) pessoas presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

II – alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao plano de contingência previsto no artigo 9º da presente Recomendação, avaliando eventual necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da saída temporária após o término do período de restrição sanitária;

III –
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução
;

IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal;

V – suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional, pelo prazo de noventa dias; (...)
”

Assim, o objetivo do Conselho Nacional de Justiça não é a soltura em massa de condenados definitivos com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional, mas a
avaliação criteriosa
quanto à possibilidade de antecipação da progressão regimental ou substituição da medida por prisão domiciliar para os
presos em regime semiaberto e fechado
, com diagnóstico suspeito ou confirmado da Covid-19.

Aliás, conforme ressaltado pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz, no âmbito do
Habeas Corpus
n. 567.408/RJ, embora gravíssima a atual conjuntura, a pandemia da Covid-19 não representa um salvo-conduto indiscriminado para toda a população carcerária brasileira.

Como bem pontuado pelo eminente Ministro, “
a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a libertação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal
” (STJ,
HC
n. 567.408/RJ, decisão monocrática publicada em 23.3.2020).

Embora o Ministro Marco Aurélio, ao examinar a liminar na ADPF n. 347, tenha conclamado aos juízes da execução penal a adoção de providências urgentes e excepcionais diante da pandemia da Covid-19, dentre elas a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, o plenário da Suprema Corte não referendou
a liminar deferida, destacando que não é atribuição do Poder Judiciário a concessão de indulto coletivo, sem previsão legal.

Seguindo tal raciocínio, considerando que a situação mundial de saúde pública vivenciada é
emergencial
e
transitória
, as demandas devem ser analisadas casuisticamente, isto é, os esforços a serem empreendidos para minimizar a transmissão da Covid-19 não implicam em garantia de imunidade prisional, de forma que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada, avaliar se o caso concreto requer, ou não, a substituição da constrição.

Na hipótese, conquanto o agravado se enquadre no denominado “
grupo de risco
”, já que é portador de doença infectocontagiosa (hanseníase), não consta no processo executivo nenhum pedido de prisão domiciliar em razão de sua doença, de modo que no período em que ficou encarcerado o reeducando vinha recebendo tratamento dentro da unidade prisional.

Como destacado no parecer ministerial, o portador de doença crônica infectocontagiosa (hanseníase), isoladamente, não é suficiente para motivar o deferimento da prisão em regime domiciliar por perigo de contágio pela Covid-19, mormente porque,
“não há nenhuma confirmação ou nem mesmo suspeita de confirmação de teste positivo para o Coronavírus”
(página 32).

Por conseguinte, da análise do quadro descrito pelo membro do Ministério Público e diante das informações trazidas nos autos do processo executivo, não há indicativos da necessidade de concessão excepcional de prisão domiciliar, unicamente em decorrência de o reeducando ser portador de hanseníase.

Ademais, destaco que a Organização Mundial de Saúde, preconiza o isolamento das pessoas e não o seu retorno ao convívio social, e não consta nos autos que o agravado não vinha recebendo o tratamento devido dentro da unidade prisional.

Além do mais, impende consignar que conforme a Sociedade Brasileira de Dermatologia informa que os doentes param de transmitir a doença logo nas primeiras doses do tratamento.

Importante ressaltar que o agravado
“é um delinquente contumaz na prática do estupro de vulnerável, tendo sido recentemente condenado por este terrível crime em dois processos distintos, acumulando uma pena de 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão; e além do fato de ser reincidente, ainda responde a outro processo sob a imputação do mesmo crime – estupro de vulnerável (Código n. 59023)”
(trecho extraído da medida cautelar inominada n.
1009397-88.2020.8.11.0000),
situação que reforça que a prematura soltura não é recomendável, tendo em vista a sua acentuada periculosidade.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para revogar a prisão domiciliar concedida ao agravado
Vitor Pereira da Silva
e determinar o imediato retorno ao regime prisional fechado.

Expeça-se mandado de prisão em desfavor do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020